Tribunal: TJBA
Processo: 8017787-05.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017787-05.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: BRUNA SANTOS DA COSTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DO VALOR DO REEMBOLSO. CABIMENTO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8017787-05.2024.8.05.0080
,

tendo como Apelante
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
e Apelada
BRUNA SANTOS DA COSTA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e DAR provimento PARCIAL

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator